Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800355-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: IDOMILSON MENDES DA CUNHA JUNIOR, KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800355-78.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA.

PACIENTES: IDOMILSON MENDES DA CUNHA

e

KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 317, 312, 313-A, 180 E 288, TODOS DO CPB.
AFIRMAÇÃO DE QUE OS COACTOS ESTÃO SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOS SEUS
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRAM COM SUAS LIBERDADES SEGREGADAS DESDE O DIA 14/01/2021, QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, DECRETADO EM 05/01/2021. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, OBSERVANDO QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SÃO SUFICIENTES NO PRESENTE CASO.
EM 23/01/2021, O JUÍZO
A QUO
CONVERTEU A PRISÃO DOS COACTOS DE TEMPORÁRIA PARA PREVENTIVA
, CONFIGURANDO A CUSTÓDIA COM OUTRO TÍTULO, TORNANDO O PRESENTE
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido modificada a prisão temporária dos pacientes para prisão preventiva, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor dos pacientes IDOMILSON MENDES DA CUNHA JÚNIOR e KAIO CÉSAR DA SILVA DE ALMEIDA, presos pela prática dos crimes de corrupção passiva (artigo 317), peculato (artigo 312), inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A), receptação dolosa (artigo 180) e associação criminosa (artigo 288), todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

O impetrante relata que os pacientes são Agentes de Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Abaetetuba, sendo presos no dia 14/01/2021, em cumprimento de mandado de prisão temporária, solicitada pelos Delegados de Polícia local, por estarem envolvidos em fraude no Departamento de Trânsito do município supramencionado.

Aduz ainda que, inicialmente, a prisão foi decretada pelo prazo de 05 (cinco) dias, o que encerraria no dia 18/01/2021. Todavia, no decorrer da execução da prisão temporária, foi requerida pelos Delegados a prorrogação da custódia, por mais 05 (cinco) dias, conforme determinação legal. O
Parquet
se manifestou pelo deferimento da prorrogação.

No entanto, afirma que, a autoridade coatora,
ex officio
, decidiu de forma extra petita, prorrogando a referida prisão por mais 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, “a”, da Lei nº 7.960/1989 c/c artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990, motivo pelo qual entende que a decisão é flagrantemente ilegal.

Alega o constrangimento ilegal sofrido pelos coactos, tendo em vista a ausência de motivos suficientes para a manutenção da prisão temporária, observando que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no presente caso.

Pede a concessão de medida liminar, a fim de ser reconhecida a ilegalidade da prorrogação da prisão temporária ou substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e no mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo aos pacientes a ordem em definitiva.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4395339 - páginas 1 a 4), corroborando que no dia 23/01/2021, a prisão temporária dos pacientes foi convertida em prisão preventiva. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
em decorrência da perda do objeto.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a Polícia Civil deu origem a uma investigação a qual recebeu o nome de “Operação Sinal Vermelho”, operação de fiscalização em bares, festas e no trânsito no município de Abaetetuba, com a finalidade de averiguar ilícitos penais e administrativos.

Na operação em questão foram apreendidas diversas motocicletas e encaminhadas ao DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito e, posteriormente, ao DETRAN-PA - Departamento de Trânsito do Estado do Pará, em Abaetetuba, porém, nenhuma dessas motocicletas foi apreendida formalmente.

As motocicletas apreendidas, teriam sido, supostamente, devolvidas aos proprietários fáticos, bastando que estes simplesmente apresentassem o certificado de licenciamento do veículo - CRLV - ao agente público, como forma de demonstração de propriedade (o que é obviamente insuficiente para comprovar propriedade de um veículo a simples apresentação de um documento de licenciamento, estando em nome de terceiro esse veículo, inclusive), mediante o pagamento de propina. Inconformadas com as condutas dos agentes de trânsito, várias pessoas procuraram a Delegacia de Polícia. Muitas delas optaram pelo anonimato, temendo por sua integridade física e vida.

Foi constatado durante as investigações, indícios de que o fato criminoso ocorrido no mês de fevereiro de 2019 era praticado de forma reiterada pelos agentes públicos, havendo indícios, inclusive, de que haveria um suposto grupo criminoso que estaria vendendo de forma totalmente irregular as motocicletas apreendidas por esses órgãos em Abaetetuba, os agentes de trânsito do DEMUTRAN os autores do ilícito penal.

Foram realizadas diversas diligências para localizar, intimar, qualificar e ouvir os supostos proprietários que tiveram suas motocicletas “apreendidas” durante a operação, muitas destas pessoas mencionaram que, a elas eram solicitadas vantagens indevidas, que em regra era no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), como forma de propina, para que não tivessem o bem apreendido e nem fossem autuados administrativamente. Além da propina em dinheiro, uma das proprietárias mencionou que um agente solicitou vantagem sexual para que seu veículo fosse liberado.

Foi constatado que não se trata de ato isolado de um só servidor, mas que é há um possível caso de associação criminosa, já que os agentes agem em conjunto, com permanência e estabilidade temporal, dentre os quais, os pacientes IDOMILSON MENDES DA CUNHA JÚNIOR, e KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA, ambos agentes de trânsito, se associavam com permanência e estabilidade para o cometimento de crimes, notadamente a venda ilegal de motocicletas apreendidas pelo DEMUTRAN, juntamente com os demais integrantes da empreitada criminosa.

As autoridades policiais requereram quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação telefônica, para que os investigadores pudessem monitorar os alvos e, por conseguinte, apontar a real participação de cada um no suposto esquema criminoso, o que foi deferido por este juízo.

Em razão das provas obtidas durante as investigações, demonstrando indícios suficientes de autoria dos delitos em apuração e participação dos investigados, as autoridades policiais representaram pelas medidas cautelares de PRISÃO PEDIDO DE PRISAO PREVENTIVA, PRISAO TEMPORÁRIA E BUSCA DOMICILIAR, o que foi deferido pelo juízo inquinado coator no dia 04/01/2021.

Foi comunicado ao juízo
a quo
a efetiva prisão dos coactos em 14/01/2021. Haja vista que, na data de 17/01/2021, os Delegados de Polícia Civil representaram pela prorrogação da prisão temporária dos pacientes, no sentido de realizarem uma análise detalhada da grande quantidade de material apreendido. Neste sentido, em 19/01/2021, fora deferido o pedido de prorrogação da prisão temporária, estando os pacientes reclusos na Central de Triagem da Marambaia.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
se encontra esvaziado, visto que conforme novas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em 23/01/2021, foi convertida a prisão temporária por prisão preventiva dos ora pacientes, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]Deste modo, devo, neste momento, concordar com o parquet no sentido da necessidade da decretação da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública eis que resta grande a probabilidade de que os investigados, em liberdade, incorram em condutas ilícitas semelhantes, além do que sua soltura, ante a gravidade dos fatos imputados, ensejar elevado sentimento de impunidade na coletividade.

Além disso, de acordo com as autoridades representantes, pairam suspeitas de que o grupo criminoso teria trocado os HD’s dos computadores do DEMUTRAN, segundo notícias informais e o interrogatório da investigada Patrícia, sendo forte a probabilidade de que os encontrados na residência de Palheta sejam os provenientes do referido órgão. Tal circunstância reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva também para garantia da instrução processual.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS: CLAUDIONOR ARTUR MACEDO BAIA JUNIOR, ADAIR PALHETA DO NASCIMENTO, JOSE MARIA SILVA DA CRUZ, IDOMILSON MENDES DA CUNHA JUNIOR, KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA, PATRICIA JAQUELINHE SANTOS SOUSA e JOSÉ FERNANDO BARARUÁ DA COSTA.

LANCE-SE NO BNMP/CNJ.[...]

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021